Tribunal: TJPA
Processo: 0800871-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800871-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DOS SANTOS SANTANA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM AÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela antecipada para manter o Município de Santa Bárbara na posse de imóvel locado, destinado ao funcionamento de Unidade Básica de Saúde, reconhecendo a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015.

2.

O imóvel foi objeto de contrato de locação entre o recorrente, José dos Santos Santa, e o Município de Santa Bárbara, inicialmente com vigência de 16/3/2022 a 16/9/2022, com previsão de prorrogação. Após o término do prazo contratual, o Município manifestou interesse na continuidade da locação, tendo em vista a necessidade de finalização de obras de nova instalação para a unidade de saúde.

3.

A controvérsia envolve, também, o desligamento da energia elétrica no imóvel pelo recorrente, sem a formalização prévia de oposição à prorrogação do contrato, o que resultou na interrupção das atividades essenciais no local, prejudicando o atendimento à população.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de primeiro grau, ao deferir a tutela antecipada, considerou corretamente os requisitos do art. 300 do CPC/2015: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A probabilidade do direito está demonstrada pela existência de contrato de locação vigente, pela ausência de manifestação formal do locador quanto à desocupação do imóvel e pela comprovação de que o imóvel é destinado ao funcionamento de uma unidade de saúde que atende necessidades básicas da população.
6. O perigo na demora está configurado pelo risco de prejuízo à continuidade dos serviços de saúde pública, essenciais à coletividade, diante do desligamento de energia elétrica no imóvel.
7. A decisão de primeiro grau considerou adequadamente os elementos dos autos e a jurisprudência aplicável, indicando que a ausência de oposição formal do locador e a necessidade de manutenção da posse pelo Município justificam o deferimento da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
"esta palavra em itálico" Tese de julgamento: "A concessão de tutela antecipada em ação possessória depende da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente quando se trata da continuidade de serviços essenciais, como saúde pública, em imóvel objeto de locação prorrogada por prazo indeterminado, na ausência de manifestação formal do locador quanto à desocupação."

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José dos Santos Santana

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que deferiu liminar na AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, nos seguintes termos:

“2)
DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR
conforme requerido, determinando, em consequência, a
manutenção

do MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA
na posse do imóvel situado na Rua Expedito Ribeiro, nº 186, Bairro: Pau D’arco, CEP nº 68798-000, Santa Barbara do Pará/PA, onde funciona a Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara, em face de
JOSÉ DOS SANTOS SANTANA,
com fundamento no art. 561 do CPC. Deve o requerido
JOSÉ DOS SANTOS SANTANA abster-se
de praticar novos atos de turbação, bem como providenciar o religamento da energia elétrica do imóvel, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena do pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por novo ato de turbação praticado ou por dia de atraso no cumprimento da determinação de religamento de energia.”

O Agravante relata que foi ajuizada Ação de Manutenção de Posse pelo Município de Santa Bárbara indicando que teria ocorrido a turbação da posse, pois o locador teria solicitado o desligamento da energia elétrica do imóvel na concessionária Equatorial.

Diz que, de fato, disponibilizou para locação o imóvel localizado na Rua Expedito Ribeiro, n.º 186, Bairro Pau D’arco, CEP 68798-000, no município de Santa Bárbara do Pará - PA, para a Secretaria Municipal de Saúde, sendo estabelecido o prazo de 6 meses.

Afirma que até teve intenção de prorrogar o contrato de locação, e que existiram tratativas por meio de mensagens de whatsApp, mas desistiu porque o Município não atendeu regras do contrato, como a alteração do nome junto a concessionária de energia elétrica.

Ademais, diz que realizou o pedido de desligamento de energia, pois o município deixou de pagar a fatura do mês de setembro/2022, e como o débito estava saindo no nome do Agravante e teve receio de incluírem o seu nome em cadastro de inadimplentes, pagou a fatura.

Assegura que, quando a energia fora desligada, o Município realizou a ligação clandestina.

Desse modo, sustenta que a tutela de urgência deve ser revogada, pois não atende aos requisitos constantes no art. 300 do CPC, e que a medida concedida irá gerar efeitos irreversíveis.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id. 13605686).

O Município de Santa Bárbara não apresentou contrarrazões (Id. 14495591).

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 15026685).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Inicialmente, imperioso consignar que, nesta fase processual, cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão recorrida que deferiu a liminar, não sendo cabível discussão aprofundada do mérito, sob pena de indevida supressão de instância.

Pois bem. A controvérsia recursal reside em analisar se o juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao analisar os requisitos para concessão ou não da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015.

Após cuidadosa análise dos autos, verifico ser incontroverso que o Município de Santa Bárbara e o Sr. José dos Santos Santa celebraram contrato de locação em relação ao imóvel situado na Rua Expedito Ribeiro, nº 186, Bairro: Pau D’arco, CEP nº 68798-000, Santa Barbara do Pará/PA, para funcionamento da Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara, com a vigência de 16/3/2022 a 16/9/2022, estando prevista a possibilidade de prorrogação.

Ademais, constato que o prazo incialmente pré-estabelecido findou e ainda permaneceu o interesse do município em continuar no imóvel, haja vista a necessidade de finalização da obra para novas instalações da unidade de saúde.

Verifico também, que não há nos autos documento comprovando a formalização do locador quanto à ausência de interesse na continuidade do contrato de locação, o que é imprescindível, especialmente para que a administração pública possa adotar as providências legais.

Nesse sentido, averiguo que a decisão de primeiro grau adequadamente ponderou a presença dos requisitos, indicando expressamente a turbação praticada pelo Agravante ao proceder o desligamento da energia junto a concessionária de energia, e que no imóvel funciona unidade de saúde que atende necessidades básicas e fundamentais da população.

Portanto, entendo que o Agravado demonstrou nos autos a probabilidade do direito e o perigo na demora, pois apresentou a existência de contrato, o interesse em permanecer no imóvel, e a conduta irregular do Agravante em proceder ao desligamento da energia elétrica, podendo trazer prejuízos à população, que procura atendimento na unidade de saúde em que funciona o mencionado imóvel objeto da locação.

Veja-se a posição da jurisprudência quanto ao tema:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - LOCAÇÃO COMERCIAL - PRAZO DETERMINADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. - Apesar do contrato de locação ter sido firmado por prazo determinado, o apelante não cuidou de enviar a notificação prévia à apelada para a desocupação do imóvel com a antecedência mínima, razão pela qual o contrato foi prorrogado automaticamente por prazo indeterminado.

(TJ-MG - AC: 50564313020188130024, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 03/10/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2022)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS LOCATÍCIAS - RISCO DE INTERRUPÇÃO CONTRATUAL - REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. A tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ( CPC, arts. 294 e 300). Comprovado pelo requerente a existência de contrato de locação de veículo, o adimplemento das parcelas locatícias, bem como o risco de abrupta interrupção contratual, deve ser deferida a tutela provisória de urgência para sua manutenção na posse do veículo locado.

(TJ-MG - AI: 13112027520228130000, Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 23/02/2023, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR PRESENTES, CONFORME ARTIGOS 561 E 562 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E VERBETE SUMULAR Nº 382 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSE DO AUTOR/AGRAVADO SOBRE O IMÓVEL OBJETO DO PEDIDO RESTOU COMPROVADA, DIANTE DA JUNTADA AOS AUTOS DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL E ARRENDAMENTO RURAL. FOTOS QUE INSTRUEM A INICIAL DEMONSTRAM OS SUPOSTOS ATOS DE TURBAÇÃO POSSESSÓRIA QUE TERIAM SIDO PRATICADOS PELO RÉU/AGRAVANTE, COMO A RETIRADA DE CANOS DE ÁGUA UTILIZADOS PARA ABASTECER DE ÁGUA O BEBEDOURO DOS ANIMAIS, ÁREA ROÇADA, CERCA CONSTRUÍDA EM ÁREA DE POSSE DO AGRAVADO, CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA EM TRECHO QUE É DO POSSUIDOR, BEM COMO A CAIXA DE ÁGUA DO PONTO COMERCIAL, RETIRADA DA PARTE ELÉTRICA E ELETRICIDADE PELO RÉU, IMPOSSIBILITANDO O TRABALHO DO AUTOR/AGRAVADO. TURBAÇÃO OCORRIDA A MENOS DE ANO E DIA. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO SE REVELA TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI OU A PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 59 DO TJRJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AI: 00410694120228190000 202200256265, Relator: Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES, Data de Julgamento: 08/11/2022, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2022)”

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2025